Tribunal: TJBA
Processo: 0515591-54.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515591-54.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SPE e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGER ARTUR BURATTO, MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

APELADO: MARCUS VINICIUS BORGES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA, ROGER ARTUR BURATTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL. RECURSO INTERPOSTO POR
QUINTAS IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, DESPROVIDO.

RECURSO APRESENTADO POR
LILIAN SIONARA ESTRELA FRANCA BORGES DE SOUZA e MARCUS VINICIUS BORGES DE SOUZA
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DE 10
% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL,
CORRIGIDOS PELO IGP-M E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TÊRMOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por QUINTAS IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, LILIAN SIONARA ESTRELA FRANCA BORGES DE SOUZA e MARCUS VINICIUS BORGES DE SOUZA, contra sentença proferida pela 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Sentença que declarou a rescisão do contrato e determinou a devolução integral e imediata dos valores pagos, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora, afastando o pedido de indenização por danos morais e aplicação de cláusula penal moratória.

QUINTAS IMPERIAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
alegou nulidade do processo pela inobservância do prazo legal para audiência de conciliação e pleiteou, no mérito, a substituição do índice de correção monetária, aplicação do regime de patrimônio de afetação para restituição e honorários recíprocos.

LILIAN SIONARA e MARCUS VINICIUS, em recurso adesivo, pleitearam a aplicação da cláusula penal moratória e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a nulidade da sentença em razão do não cumprimento do interstício mínimo para audiência de conciliação; (ii) a substituição do índice de correção monetária; (iii) a aplicação da cláusula penal moratória em favor dos adquirentes; e (iv) a possibilidade de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No tocante à nulidade da audiência de conciliação, o procedimento adotado, embora tenha desrespeitado o prazo mínimo, não ensejou prejuízo concreto, sendo inaplicável a nulidade processual em conformidade com o princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief).

Sobre o índice de correção monetária, o IGP-M foi validamente estipulado no contrato, sem abusividade, não havendo justificativa para sua substituição pelo INPC, conforme preceitua o art. 421 do Código Civil.

Quanto ao regime de patrimônio de afetação, embora este proteja o patrimônio da SPE, ele não desobriga a restituição integral e imediata das parcelas, conforme entendimento da Súmula 543 do STJ.

Em relação à cláusula penal moratória, esta pode ser aplicada mesmo na resolução contratual, por se tratar de penalidade compensatória devida em caso de inadimplemento. A conduta da ré ao descumprir o prazo de entrega justifica a imposição da penalidade, em prol da segurança e boa-fé na relação de consumo.

Quanto ao dano moral, a mera frustração decorrente do inadimplemento contratual não configura abalo à personalidade dos autores que justifique reparação extrapatrimonial. É necessário um sofrimento que transcenda o mero descumprimento contratual, situação não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO INTERPOSTO POR
QUINTAS IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, DESPROVIDO.
RECURSO APRESENTADO POR
LILIAN SIONARA ESTRELA FRANCA BORGES DE SOUZA e MARCUS VINICIUS BORGES DE SOUZA
PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DE 10
% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL,
CORRIGIDOS PELO IGP-M E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TÊRMOS.

Tese de julgamento: "É cabível a aplicação da cláusula penal moratória em favor do adquirente na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento da construtora, desde que a cláusula penal tenha função compensatória e seja destinada a reparar prejuízos decorrentes de atraso substancial na entrega."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 421; art. 475.

Código de Processo Civil, art. 335; art. 344; art. 355.

Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - AC: 51742250420208130024, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 16/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.° 0515591-54.2018.8.05.0080, originária da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana – BA, apelantes e apelados QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, LILIAN SIONARA ESTRELA FRANCA BORGES DE SOUZA e MARCUS VINICIUS BORGES DE SOUZA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso pelo apelante QUINTAS IMPERIAL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Adesivo interposto por LILIAN SIONARA ESTRELA FRANCA BORGES DE SOUZA e MARCUS VINICIUS BORGES DE SOUZA nos termos do voto da Relatora.